Tribunal: STF
Processo: ARE 1447985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR REFUTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. PENA HÍGIDA.



    PRELIMINAR: Não assiste razão o réu no tocante ao pedido de nulidade pela quebra da cadeia de custódia. A prova ora impugnada restou devidamente autorizada e justificada, inexistindo mácula no manuseio dos aparelhos celulares encontrados com os réus, sendo descabida a alegada nulidade, uma vez que o ato não violou nenhum dispositivo legal. De qualquer sorte, saliento que a captura de conversas telefônicas do aplicativo WhatsApp ocorreu somente após a apreensão dos objetos, estes que estavam diretamente vinculados à atividade criminosa perpetrada pelo recorrente, pois era utilizado intensamente para a prática do tráfico de drogas. Ainda assim, não foi demonstrado prejuízo concreto no ato praticado, nos termos do disposto no art.563 do CPP, in verbis: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.



    MÉRITO: A prova contida no feito autoriza a manutenção apenas da condenação do réu Leandro por tráfico de drogas. De acordo com as provas amealhadas aos autos, verifica-se que a Polícia Civil possuía prévias informações sobre o suposto comércio ilegal de drogas existente no endereço, onde os envolvidos seriam integrantes de facção criminosa "Os Manos". Autorizado e cumprido mandado de busca e apreensão nas residências indicadas na denúncia, pertencentes ao mesmo terreno, não foram apreendidas drogas ou armas na residência onde estavam Rafael e Denis, mas tão somente dinheiro e chips de celulares. Necessário referir que ambos os acusados negaram a participação com o tráfico de drogas, sustentando serem meros usuários. Importa referir a existência de inconsistências nos relatos dos referidos acusados, tendo em vista que Rafael alegou que a moto era sua, enquanto que Denis asseverou desconhecer o proprietário da moto, sendo que os réus eram amigos e estavam juntos na ocasião da abordagem policial. No entanto, outros elementos probatórios inexistem nos autos, suficientes a garantir um juízo condenatório, tendo em vista que os agentes não recordam sobre a existência de drogas no endereço ou citam questões suficientes a vincular os acusados com as drogas apreendidas na outra residência. Dessa forma, os elementos constantes nos autos não comprovam a prática do tráfico de entorpecentes pelos acusados Rafael e Denis. Isso porque, as drogas sequer foram apreendidas onde estavam, inexistindo vinculação com os narcóticos confiscados, sem olvidar que os resquícios de maconha sequer foram apontados pelos agentes públicos, em juízo, situação que inviabiliza a condenação dos réus, diante das especulações avençadas na sentença, sem qualquer lastro probatório. Por sua vez, na residência do acusado Leandro, foram encontradas 24 porções de cocaína, pesando 13,4g, balança de precisão e 01caderno com anotações de contabilidade do tráfico de drogas, evidenciando seu envolvimento com o ilícito em testilha. Condenação de tráfico mantida. No entanto, não se pode concluir que o acusado atuava de maneira associada a outros indivíduos, uma vez que a investigação promovida não foi suficiente a especificar a atividade desenvolvida pelo réu Leandro, bem como a identidade dos asseclas, ou até mesmo o modus operandi do grupo. Sobre o apenamento basilar, tenho que não merece reforma o julgado, uma vez que a decisão que apresentou o apenamento do acusado estabeleceu o apenamento basilar no mínimo legal, bem como observou sua reincidência para estabelecer a sanção em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, cumulado com multa de 500 (quinhentos) dias-multa. O pedido de isenção da pena de multa também não merece acolhido, pois consectário legal. Eventual dificuldade no adimplemento deverá ser dirimida no juízo da execução, inclusive em relação a possibilidade de eventual parcelamento do débito.



    À UNANIMIDADE, REFUTARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE RAFAEL E DENIS, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ACUSADO LEANDRO PARA ABSOLVÊ-LO DO DELITO ASSOCIATIVO, MANTIDA A CONDENAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente